Tribunal: TJDFT
Processo: 0709469-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709469-23.2024.8.07.0000 DESPACHO Esclareça o agravado a petição de id 66061097, considerando que este agravo não tem por objeto a penhora de salário e a apresentação das contrarrazões ao recurso (id 57513456). Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator